Tribunal: STF
Processo: Rcl 45826
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 188.820. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vergílio Barbosa Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0000603-11.2021.8.26.0496), que teria descumprido a decisão proferida no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Edson Fachin.
O caso
    2. Consta nos autos ter sido o reclamante condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Miguelópolis/SP à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 359-C do Código Penal (assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura). A sentença condenatória transitou em julgado em 15.4.2020 e o cumprimento da pena fixada teve início em 21.1.2021.
    3. Em 28.1.2021, a defesa formulou pedido de progressão do reclamante ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão albergue domiciliar, com base na decisão proferida no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal, indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 
    4. Contra essa última decisão, propõe-se a presente reclamação, na qual se alega o descumprimento da decisão proferida no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Edson Fachin. 
    O reclamante sustenta presentes, na espécie, os requisitos da prisão domiciliar, elencados na decisão pela qual deferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 188.820. Alega que “está com 67 (sessenta e sete ) anos de idade; tem doença do coração; pertence do grupo de risco da COVID 19 por duas situações, além da idade, sofre de doenças do coração conforme atestado médico em anexo; falta menos de 120 dias para a progressão para o REGIME ABERTO, pois conforme cálculos de penas de fls. 67-68, progredirá para o Regime Aberto em 105 dias; e além disso está detido no Centro de Detenção Provisória de Jardinópolis, aonde encontra-se superlotado, com capacidade para 1080 presos, mas atualmente está com 1704 presos conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, através do endereço eletrônico: http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/cpp.html#” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Afirma que “a nova onda de Coronavírus que assola a nossa região, o perigo de contágio do apenado e a doença possa levá-lo a morte justifica a progressão para o regime aberto ou a prisão domiciliar e o cumprimento de todos os requisitos do Habeas Corpus n. 188.820 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “DIANTE DOS FATOS EXPOSADOS, requer:
    LIMINARMENTE 
    a) A concessão do Regime Aberto ao apenado, ou a concessão de prisão domiciliar” (fl. 4, e-doc. 1). 
    5. Em 11.2.2021, requisitei ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e em especial: a) sobre o estado de saúde do reclamante e os riscos a sua saúde, decorrentes de eventuais patologias, se mantido encarcerado; b) se é assegurado tratamento e acompanhamento médico no estabelecimento prisional no qual custodiado o reclamante; c) se, na unidade de custódia, são examinadas as peculiaridades inerentes ao estado de saúde do reclamante e adotadas as medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19; d) se o estabelecimento prisional é compatível com o regime inicial de cumprimento de pena fixado; e) a taxa de ocupação do estabelecimento prisional. 
    As informações requisitadas foram recebidas neste Supremo Tribunal em 19.2.2021 e os autos vieram-me conclusos.
    Pela Petição STF n. 20.797/2021, recebida neste Supremo Tribunal em 22.2.2021, a defesa do reclamante apresentou manifestação sobre as informações prestadas pela autoridade reclamada. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    7. Na espécie vertente, está ausente qualquer das situações postas na al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República autorizadoras da reclamação neste Supremo Tribunal.
    O reclamante alega descumprimento, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal (DJe 18.12.2020), no qual deferida parcialmente medida liminar para, entre outras providências, determinar: 
    “(…) que os juízes de execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que presentes os requisitos subjetivos (art. 112, § 1º, da LEP), concedam progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n. 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP)”.
    A liminar deferida pelo Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 188.820 foi referendada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021. Nesse julgado, entretanto, a Segunda Turma ratificou o entendimento externado pelo Ministro Edson Fachin no sentido de que, “em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria”.
    Nessa mesma linha, a decisão da Ministra Rosa Weber, que concluiu pelo não cabimento de reclamação na qual se alega descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 188.820: 
     “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 188.820-MC/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Reclamação n. 45.715/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.2.2021). 
    8. Na espécie também não se há cogitar de concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
    9. No julgamento do referendo da medida cautelar deferida no Habeas Corpus n. 188.820 (Relator o Ministro Edson Fachin), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu que alguns delitos deveriam ser excluídos “do objeto da medida liminar, tal como prevê o art. 5º-A da Recomendação do CNJ n. 62/2020 (incluído pela Recomendação n. 78/2020), quais sejam, crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação, dentre outros), crimes hediondos e crimes de violência doméstica contra a mulher”. 
    10. Consta dos autos que o reclamante foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Miguelópolis/SP à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 359-C do Código Penal (assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura). A sentença condenatória transitou em julgado em 15.4.2020 e o cumprimento da pena fixada teve início em 21.1.2021.
    11. Ao indeferir o requerimento do reclamante de progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, da concessão de prisão albergue domiciliar, com base na decisão proferida no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Sexta RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP assentou a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado, nos seguintes termos: 
    “Trata-se de incidente destinado à eventual concessão de progressão de regime prisional para o aberto ou, subsidiariamente, de concessão prisão albergue domiciliar, com base no habeas corpus nº 188.820/DF. 
    É a síntese do necessário. 
    Fundamento e decido. 
    Os pedidos não merecem acolhimento. 
    Com efeito, o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade em razão do cometimento de crime contra a administração pública (art. 359C, CP – assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura). 
    Logo, a recente decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus coletivo nº 188.820, não se aplica ao caso.
    Confira-se a fundamentação do Ministro Edson Fachin: 
    Por outro lado, considerando outros dispositivos constitucionais e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, ao menos em uma primeira análise, entendo que alguns delitos, mesmo que cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, devem ser excluídos do objeto da medida liminar, tal como prevê o art. 5º-A da Recomendação do CNJ n. 62/2020 (incluído pela Recomendação n. 78/2020), quais sejam, crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação, dentre outros), crimes hediondos e crimes de violência doméstica contra a mulher. 
    De observar-se, ademais, que o sentenciado não ficará sem assistência médica necessária, porquanto a unidade prisional dispõe de atendimento médico e se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
    Posto isso, indefiro a antecipação da progressão de regime prisional aberto, bem como a prisão domiciliar ao condenado Vergilio Barbosa Ferreira, CPF: 551.056.708-25, RG: 6488446, RJI: 180946580-48, Cadeia Pública Masculina (Jd Guanabara) – Franca” (e-doc. 6). 
    12. Por essas circunstâncias mencionadas pelo juízo de origem, constata-se não haver teratologia ou ilegalidade flagrante no indeferimento do pedido de progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, da concessão de prisão albergue domiciliar neste momento processual.
    13. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do reclamante em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do reclamante ensejaria, de imediato, a concessão dos benefícios pleiteados. Ausente, também, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está custodiado. 
    Nesse ponto, relatório sobre o estado de saúde do reclamante (elaborado pelo setor de saúde do estabelecimento prisional em 18.2.2021), encaminhado pelo juízo reclamado juntamente com as informações requisitadas: 
    “Atendendo solicitação do Excelentíssimo Dr. Hélio Benedini Ravagnani – Juiz de Direito do DEECRIM 6ª RAJ de Ribeirão Preto/SP, segue abaixo informações do setor de saúde acerca do reeducando em epígrafe. 
    Reeducando foi incluso neste Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis-SP em 28/01/2021, transferido da Cadeia Pública de Franca/SP.
    Em inclusão de saúde relatou cardiopatia e fazer uso de tais medicações: sinvastatina 20mg 01 comprimido no jantar, clopidogrel 75mg 01 comprimido ao dia e AAS (ácido acetilsalicilico) 100mg 01 comprimido ao dia. As medicações são administradas conforme a posologia e receita médica apresentada. 
    No dia 5/11/2020 foi submetido a teste rápido para Covid-l9, com resultado negativo para IgM e IgG.
    Na data de 03/02/2021 foi realizada avaliação de enfermagem na qual se apresentou consciente, orientado, comunicando verbalmente e eupneico. Aferida pressão arterial 130x90 mmhg, temperatura corporal 35.8C, pulso 81bpm, saturação de oxigênio em ar ambiente 94%. Relatou boa aceitação alimentar e funções fisiológicas presentes. Negou sintomas respiratórios de dispneia, tosse, dor de garganta, mal estar geral, coriza, cefaleia e demais queixas.
    Está orientado a procurar a enfermaria caso haja necessidade” (fl. 12, e-doc. 14).
    Cumpre destacar, também, as informações do diretor do estabelecimento prisional sobre as condições onde está custodiado o reclamante:
    “(...) Em tempo, informo que o reeducando em tela é idoso, 67 anos de idade, nascido em 3/3/1953, portador de cardiopatia e em uso de medicamentos específicos, conforme descrito no Relatório de Saúde anexo.
    Atualmente, senhor Vergílio está alocado em alojamento próprio para reeducandos idosos e/ou portadores de patologias de grupo de risco para Covid 19, para prevenção à disseminação desta.
    Esta unidade prisional não contempla equipe completa de saúde e tem como referência em atendimentos médicos os equipamentos de saúde do Município de Jardinópolis/SP. Esses são acionados, conforme a necessidade e/ou a urgência, bem como para os acompanhamentos e prosseguimentos de tratamentos médicos de saúde.
    Importante destacarmos que este Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis/SP tem se orientado pelos protocolos de saúde do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e os órgãos de Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas das esferas Federal, Estadual e Municipal. 
    São disponibilizados aos reeducandos produtos de limpeza para higienização pessoal e do ambiente, divulgação de cartazes e constantes orientações acerca das medidas de higiene, bem como a disponibilização de máscaras para aos servidores e reeducandos, sendo uso obrigatório.
    Quanto ao programa de incentivo voluntário dos próprios custodiados, e conforme as diretrizes da mencionada Portaria Interministerial nº 7, informo que esta unidade prisional está orientada a realizar atendimentos de livre demanda, bem como encaminhamento de solicitações de informações que são realizados diariamente na enfermaria da unidade, através dos servidores da saúde para identificação dos que apresentem sintomas gripais, onde esses são atendidos, são submetidos à triagem e orientados. Inclusive com orientação à população carcerária quanto à necessidade da informação voluntária sobre a ocorrência dos referidos sinais e sintomas, assim possibilitando a identificação de casos suspeitos de infecção pelo Covid-19. Os reeducandos que compõe o grupo de risco também estão sob monitoramento. 
    Os servidores que atuam neste estabelecimento adotam os procedimento para a verificação e identificação de casos suspeitos de covid 19 a todos os reeducandos que adentram esta unidade por nova inclusão e/ou quando realizam atendimento externo são avaliados pelo setor de saúde que realiza a aferição de temperatura corporal, questionamentos, verificação de sinais sintomatologias e exame físico, bem como organiza os procedimentos de higienização e observação supervisionada. 
    Independente do motivo inicial do atendimento está havendo questionamento sobre sinais e sintomas gripais em todos os atendimentos onde são verificados sintomatologia e sinais específicos, bem como aferição de temperatura corporal e saturação de oxigênio em ar ambiente.
    Na inclusão de custodiados neste estabelecimento prisional através de transferências segue-se um rígido protocolo elaborado pela Coordenadoria que consiste na manutenção dos presos isolados em pavilhão habitacional ou outro setor correspondente, porém, segregados dos demais, pelo período de 14 (quatorze) dias, nos quais serão monitorados, e, somente após este período e apresentando boas condições de saúde será autorizado ao convívio. 
    Esta unidade possui um controle interno que permite rapidamente identificar os custodiados que possuem mais de 60 anos de idade, que possuem doenças crônicas ou respiratórias, nefropatia, hepatopatia, doença hematológica, distúrbio metabólico (incluindo diabetes mellitus), transtorno neurológico que possa afetar a função respiratória, imunossupressão associada a medicamentos, como neoplasia, HIV/aids, bem como pessoas com obesidade e estes encontram-se separados dos demais reeducandos em alojamentos próprios. 
    No caso de suspeita de contaminação o preso é isolado no setor de enfermagem onde contamos com sete (7) celas de isolamentos individuais, disponíveis para tal finalidade. 
    A unidade possui capacidade para 1.080 reeducandos e no momento encontra-se em ocupação superior a esta, no entanto são distribuídos colchões individuais a todos. Em relação aos reeducandos incluídos no grupo de risco, estes são alocados em alojamentos dentro da capacidade e isolados dos demais” (fls. 9-11, e-doc. 14). 
    Registre-se ser direito do paciente submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. 
    Não há óbice, também, a que o reclamante submeta às instâncias ordinárias sua insurgência contra a decisão da autoridade reclamada, pelos instrumentos legalmente previstos.
    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora